Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-53.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. PROCESSO PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 94 DO CÓDIGO PENAL E 744 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANTIDA SENTENÇA QUE DEFERIU O PLEITO DE REABILITAÇÃO. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.
1. Preenchidos os requisitos exigidos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, impõe-se a confirmação da sentença que deferiu a reabilitação criminal.
2. Remessa de ofício conhecida e não provida.